Tribunal: TJSP
Processo: 2016929-45.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão na decisão que analisou todos os fundamentos trazidos nas razões recursais, não há fundamento para se acolher os Embargos de Declaração.
2. Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se o tema jurídico foi enfrentado na decisão, ainda que sem referência expressa do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão na decisão que analisou todos os fundamentos trazidos nas razões recursais, não há fundamento para se acolher os Embargos de Declaração.
2. Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se o tema jurídico foi enfrentado na decisão, ainda que sem referência expressa do dispositivo legal pretensamente violado.